Tribunal: TCU
Processo: 001.725/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5546/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.725/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dinea Maria Sobral Muniz (XXX.850.055-XX); Julia Herminia Campos de Argolo (XXX.551.147-XX); Maria Conceicao Lessa de Jesus (XXX.731.445-XX); Naide Alves Alencar Ferreira (XXX.963.754-XX); Raimundo Muniz Teixeira Filho (XXX.760.035-XX); Roberto Jose da Silva Badaro (XXX.929.405-XX); Ruthy Nadia Laniado (XXX.477.998-XX); Sergio Elisio Araujo Alves Peixoto (XXX.605.705-XX); Vitor de Athayde Couto (XXX.025.965-XX); Zenilda Conceicao do Carmo (XXX.395.295-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.